Tribunal: STF
Processo: Rcl 89422
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça do respectivo Estado (TJSP), proferida nos autos do Processo nº 1024545-61.2022.8.26.0224, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nº 6 e 1.234, bem como contrariado os enunciados das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.
O Estado de São Paulo narra que, por meio do processo em referência nesta reclamação, é demandado a fornecer o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus®), registado na Anvisa e não incorporado na política pública do Sistema Único de Saúde (SUS), para o tratamento de esclerose múltipla remitente. 
Diz que a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação do ente estatal, confirmando a determinação de fornecimento do fármaco exarada em pelo juízo embrionário, não obstante a nota técnica elaborada no âmbito do NatJus tenha sido desfavorável à pretensão.
Afirma que a "Conitec deliberou pela não incorporação do ocrelizumabe para tratamento de Esclerose Múltipla, tanto na forma remitente-recorrente [...] quanto na progressiva" (e-doc. 1, p. 11), tratando, assim, especificamente do caso da parte ora beneficiária. 
No ponto, aduz que o ato reclamado invadiu o mérito do ato administrativo da Conitec, porquanto teria consignado que há ilegalidade no parecer que recomendou a não incorporação do fármaco, sob o fundamento de que "privaria a autora de uma alternativa terapêutica que estaria sendo eficaz [no] seu tratamento, como constou em relatório médico" (e-doc. 1, p. 13).
Argumenta que 

"o fato de existir relatório médico afirmando que o medicamento tem sido eficaz para um paciente não pode servir para afastar a conclusão da Conitec pela não incorporação do Ocrelizumabe. 
Isso porque a Conitec fundamenta seus pareceres na medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise e não em um único relatório médico." (e-doc. 1, p. 13)

Defende que o ato reclamado viola o disposto no item 2b e 2d d do Tema nº 6 da RG, uma vez que a concessão excepcional de medicamento não incorporado deve se dar à luz da medicina baseada em evidências da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível. 
Pondera, assim, que a autoridade reclamada 

“decidiu unicamente com base no relatório médico juntado com a inicial pela autora e em sentido contrário à recomendação CONITEC e do NatJus, deixando de comprovar à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível.” (e-doc. 1, p. 17)

Destaca que, a despeito de constituir ônus da parte autora em demonstrar a ineficácia dos demais substitutos terapêuticos, o relatório médico coligido aos autos de origem não incursiona sobre os medicamentos Alentuzumabe e Cladribina, "recentemente incorporados ao SUS, possuindo eficácia semelhante ao Ocrelizumabe" (e-doc. 1, p. 19).  
Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, subsidiariamente, a suspensão do trâmite processual na origem. No mérito, pede a procedência da reclamação para que

“seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para anulá-la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992).”
É o relatório. Decido.
A controvérsia desta reclamatória cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao conceder excepcionalmente medicamento registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS, observou os requisitos cumulativos previstos na tese fixada no RE nº 566.471 (Tema nº 6 RG) e no RE nº 1366.243 (Tema nº 1234 RG).
Cumpre-se destacar, que o enunciado da Súmula Vinculante nº 61 dispõe que “[a] concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
Vide trecho de interesse da tese de julgamento fixada no Tema nº 6 da repercussão geral: 

“Tese de julgamento: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
 (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”  (grifei).

Igualmente  importa destacar o seguinte trecho do Tema nº 1234 da repercussão geral:

“[...]
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” (grifei).

Destaca-se que o STF, na ocasião de fixação das teses dos Temas nº 1.234 e 6 da repercussão também determinou a transformação nos enunciados de súmulas vinculantes (SV nº 60 e 61), que possuem a seguinte redação:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”(Súmula Vinculante nº 60).

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61).

A observância das diretrizes paradigmas pelo Poder Judiciário nas ações envolvendo o fornecimento de medicamentos não incorporados é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde, estando essa óptica assim tratada no voto condutor do acórdão do RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG):

“45. A grande dificuldade surge na segunda hipótese, referente a demandas individuais que visem ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, i.e., não incluído em listas do sistema único de saúde para dispensação gratuita a todos os que dele precisarem. Entendo que, nessa situação, ainda não há consenso suficiente para que o STF afirme a absoluta impossibilidade de deferimento do pedido, impedindo juízes e tribunais de determinar o fornecimento de medicamentos não padronizados em qualquer caso.
46. Porém, para fins de reduzir e racionalizar, tanto quanto possível, a judicialização nessas situações, proponho 5 (cinco) requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de uma prestação de saúde. São eles: (i) a incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo correspondente, (ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes, (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, (iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências, e (v) a propositura da demanda necessariamente em face da União. Ademais, deve-se exigir a observância de 1 (um) parâmetro procedimental relativo à realização de diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (e.g., câmaras e núcleos de apoio técnico em saúde no âmbito dos tribunais, profissionais do SUS e CONITEC), para fins de aferir a presença dos requisitos de dispensação e determinar aos órgãos competentes, no caso de deferimento judicial do medicamento, que avaliem a possibilidade de sua incorporação pelo SUS.
47. Todos esses requisitos e parâmetros têm como fundamento comum a ideia de que simplesmente não é possível fornecer ‘tudo para todos’. O direito constitucional à saúde e o correlato dever do Estado, como já assentou este STF, não confere ‘um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize’ (STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 17.03.2010). Não se pode exigir do Estado que custeie o melhor tratamento médico existente para todos os pacientes.” (voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, sublinhado nosso)

Verifica-se que, em sentença proferida nos autos do Processo nº 1024545-61.2022.8.26.0224, o Juízo de piso concluiu pelo fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus®), registrado na ANVISA1 e não incorporado na política pública do Sistema Único de Saúde (SUS) 2, para o tratamento de esclerose múltipla remitente recorrente (EMRR) que acomete a parte beneficiária, sob os seguintes fundamentos:

“A autora busca o fornecimento do medicamento ‘Ocreluzumabe Endovenoso 300mg’ para tratar a esclerose múltipla remitente que a acomete. 
O referido medicamento não está incorporado aos atos normativos do SUS e possui registro na ANVISA. Conforme decidido a fls. 676, o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS depende da comprovação pela autora do preenchimento dos requisitos elencados pelo STF no Tema 6 de repercussão geral, quais sejam:
[...]
A negativa de fornecimento do medicamento foi comprovada a fls. 21. A imprescindibilidade do medicamento e a impossibilidade de sua substituição por outro constante das listas do SUS também foi comprovada, considerando que a autora apresentou laudo médico indicando de forma pormenorizada o tratamento realizado com os fármacos disponíveis no SUS e as respectivas falhas terapêuticas (fls. 19). Tal fato foi corroborado pelo laudo pericial a fls. 306/307, no qual o perito do IMESC constatou que a autora apresentou falha terapêutica com os fármacos disponíveis no SUS e tem como única alternativa terapêutica o medicamento ora pleiteado: ‘Diante do exposto conclui-se que: Pericianda apresenta Esclerose Múltipla, tipo remissiva recorrente desde 2012; Pericianda fez tratamento dentro da estratégia terapêutica preconizada sem melhora clínica e/ou reações adversas; Pericianda não conseguiu fazer uso da quarta linha da estratégia terapêutica (Natalizumabe) por falha terapêutica; Pericianda em uso de Ocrelizumabe desde 2022 com melhora dos sintomas e sem reações adversas; Pericianda tem indicação de uso de Ocrelizumabe, pois apresenta melhora clínica esperada na literatura médica sem reações adversas” (f’s. 318 sem grifos no original). 
A segurança e a eficácia do medicamento estão adequadamente comprovadas, seja pelo seu registro na ANVISA para tratamento da doença que acomete a autora (fls. 38), seja pelas conclusões do laudo pericial, baseadas em estudo do Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla (fls. 316). 
Quanto à incorporação do medicamento pela CONITEC, o réu apresentou relatório da referida comissão recomendando a não incorporação no SUS para o tratamento de esclerose múltipla remitente recorrente: ‘Os membros da CONITEC presentes na 76ª reunião ordinária, no dia 04 de abril de 2019, deliberaram, por unanimidade, por recomendar a não incorporação no SUS do ocrelizumabe para EM-RR, pelo fato das evidências científicas demonstrarem que o ocrelizumabe não apresenta diferença estatisticamente significante quanto à eficácia quando comparado ao natalizumabe, além de haver incerteza quanto à sua segurança em longo prazo. Dessa forma, o custo de tratamento com ocrelizumabe deve ser igual ou inferior ao do natalizumabe” (fls. 792). 
Como visto, a recomendação de não incorporação do medicamento pela CONITEC baseou-se na ausência de ‘diferença estatisticamente significante’ quanto à superioridade do ocrelizumabe em relação ao medicamento natalizumabe. De todo modo, a autora comprovou no caso concreto que já fez uso do medicamento natalizumabe, sem melhora no seu quadro de saúde: ‘Após iniciado natalizumabe 300mg endovenoso mensal, paciente ainda apresentou surto anual, com ataxia cerebelar e desde último surto (2021) em uso de apoio unilateral, com EDSS 6,5. Porém a mesma apresenta JC elevado (3,7), o que implica em alto risco de leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP), complicação grave, com alto risco de óbito’. Ressalta-se que a autora apresentou melhora de seu quadro de saúde desde o início do uso de ocrelizumabe em 2022, ‘com melhora dos sintomas e sem reações adversas’ (fls. 318).
O item ‘b’ do Tema 6 condicionou a concessão judicial de medicamentos à análise da legalidade do ato de não incorporação pela Conitec. No mesmo sentido, o item 4.2 do Tema 1234 prevê que ‘a análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos” (sem grifos no original). 
Considerando o disposto no item ‘b’ do Tema 6 e no item 4.2 do Tema 1234, o ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC mostra-se ilegal, em razão de vício nos seus motivos determinantes. A justificativa apresentada para a não incorporação - a suposta existência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, representada pelo medicamento natalizumabe - não se sustenta à luz das provas produzidas pela autora. No caso concreto, foi comprovado que o natalizumabe não foi eficaz no tratamento da autora, além de representar alto risco de desenvolvimento de leucoencefalopatia multifocal progressiva. Por outro lado, o uso do ocrelizumabe, desde 2022, resultou em melhora clínica significativa, sem reações adversas.
[...]
Considerando o cumprimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF, o pedido de fornecimento do medicamento ocrelizumabe é procedente.
[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por DANIELA NORBERTO KOSAKO em face do ESTADO DE SÃO PAULO e do MUNICÍPIODE GUARULHOS para condenar os réus a fornecerem o medicamento Ocrelizumabe, ou equivalente, observados os princípios ativos e as substâncias pleiteadas, na quantidade e prazo necessários para seu tratamento, devendo ser apresentada a mesma receita médica a cada fornecimento, dentro do prazo de validade. Os réus arcarão com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$10.000,00, nos termos do Tema 1313 de repercussão geral.”(e-doc 2, p. 36-40) (grifos acrescidos)
 
Por sua vez, a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reportando-se ao preenchimento dos requisitos constantes dos Temas nºs 6 e 1234 da RG, em sede de apelação, confirmou a sentença de fornecimento do fármaco em acórdão cujos fundamentos transcrevo na parte de interesse:

“ No caso, o relatório médico de f. 229/30 descreve todo o tratamento a que foi submetida a autora, afirmando que a paciente apresentou vários surtos nos primeiros anos de doença, além de elevada carga de lesões na ressonância magnética, sendo refratária aos medicamentos de moderada eficácia (Fumarato de Dimetila e Fingolimode), e teve excelente resposta ao Natalizumabe, porém apresentou falha terapêutica ao Natalizumabe quando a infusão foi estendida para a cada 45 dias, devido aos níveis elevados do JCV, o que determinava elevado risco para a Leucoencefalopatia Multifocal progressiva (f. 229).
Realizada perícia médica pelo IMESC (f. 306/22), indicou o perito os medicamentos já utilizados pela autora: iniciado Interferon sem melhora introduzido Glatiramer com falha terapêutica, introduzido Fingolimode que usou pouco tempo por apresentar linfopenia significativa, introduzido Dimetil Fumarato com falha terapêutica, introduzido Natalizumabe sem melhora dos sintomas devido falha terapêutica com medicações e piora radiológica (f. 319). Ao final concluiu que Pericianda fez tratamento dentro da estratégia terapêutica preconizada sem melhora clínica e/ou reações adversas. Pericianda não conseguiu fazer uso da quarta linha da estratégia terapêutica (Natalizumabe) por falha terapêutica. Pericianda em uso de Ocrelizumabe desde 2022 com melhora dos sintomas e sem reações adversas. Pericianda tem indicação de uso de Ocrelizumabe, pois apresenta melhora clínica esperada na literatura médica sem reações adversas (f. 318).
Respondendo aos quesitos, afirmou que o CONITEC não foi favorável à incorporação ao SUS por semelhança com Natalizumabe e este com preço menor em relação ao Ocrelizumabe. Contudo, o medicamento Ocrelizumabe é indispensável e não pode ser substituído por alguma alternativa padronizada, tendo em vista que o uso do Natalizumabe foi caracterizado falha terapêutica (f. 319). Afirmou, ainda, que a autora utilizou as quatro linhas de tratamento, sendo a última, com uso do Natalizumabe, não houve resposta esperada. Mais: o Ocrelizumabe não foi incorporado por semelhança com Nataluzimabe e este com preço menor em relação ao Ocrelizumabe (f. 319, q. 6).
Foi demonstrada a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, no caso da autora, conforme relatado no laudo pericial, o tratamento da Esclerose Múltipla remitente recorrente baseia-se em estratégia terapêutica composta por 4 linhas, Pericianda utilizou as quatro linhas de tratamento, sendo a última, com uso do Natalizumabe, não houve resposta esperada (f. 319, g.m.). 
Demonstrou-se, também, a incapacidade financeira da autora em arcar com os custos do tratamento (f. 17). Por fim, demonstrou-se a continuidade do tratamento e a necessidade atual do fármaco, tratando-se de patologia de alta atividade inflamatória (doença mais grave) que não respondeu a outros tratamentos.
Neste contexto, a vedação à incorporação do medicamento por suposta existência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, representada pelo medicamento natalizumabe, vai de encontro ao preceito contido no art. 196 da Constituição da República por privar a enferma economicamente vulnerável da única medicação que vem apresentando resultados positivos no tratamento de seu delicado quadro de saúde, pois, como dito, não houve resposta terapêutica a tal medicação. 
É dizer que os requisitos elencados no item 2 da tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 6 estão satisfatoriamente demonstrados, motivo pelo qual não se pode cogitar de reforma da sentença, no ponto.”(e-doc 2, p. 80-83) (grifos acrescidos)

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada, ao manter o fornecimento do fármaco  Ocrelizumabe, medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, não se afastou de enfrentar as temáticas constitucionais necessárias para o deslinde da controvérsia no caso concreto mediante prestação jurisdicional qualificada, conforme explanação a seguir.
Depreende-se do ato impugnado que autoridade reclamada assentou o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) na negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;  (ii) na ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec à luz das circunstâncias do caso concreto; (iii) na impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (iv) na comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco; (v) na imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive quais os tratamentos já realizados, bem como a falha terapêutica com o uso dos medicamentos constantes do SUS e melhora clínica com o uso do fármaco pleiteado; e (vi) na incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
Com efeito, verifico que a autoridade reclamada atuou dentro dos limites de sua competência e portanto não há falar em desrespeito a eficácia das diretrizes fixadas nos Temas nº 6 e 1.234 da RG.
Assim, tem-se que a decisão reclamada não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo razão para a intervenção do STF em sede reclamatória.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente